Tribunal: STJ
Processo: 5002975-44.2020.8.24.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242900 - SC(2025/0434960-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ANA CAROLINA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANE SANT ANNA GARCIA - RS076825
RECORRIDO
: PORTO PILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO
: JOSE MAURILIO JUNIOR APARICIO
ADVOGADOS
: CARLA SIMON - SC052823
CEDRICK EDUARDO CHRISTINO - SC052851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Nos termos do Tema Repetitivo n.
"i) a fixação dos honorários
1.076/STJ,
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da
Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo".
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56114512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 91f4486e-a86d-4144-83c7-98c732fb94d3

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 91f4486e-a86d-4144-83c7-98c732fb94d3

RECURSO ESPECIAL No 2242900 - SC(2025/0434960-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ANA CAROLINA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANE SANT ANNA GARCIA - RS076825
RECORRIDO
: PORTO PILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO
: JOSE MAURILIO JUNIOR APARICIO
ADVOGADOS
: CARLA SIMON - SC052823
CEDRICK EDUARDO CHRISTINO - SC052851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Nos termos do Tema Repetitivo n.
"i) a fixação dos honorários
1.076/STJ,
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da
Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo".
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 458-459):
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO DA AUTORA. PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

I. CASO EM EXAME: Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de
tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais. A sentença de
primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora,
decretando a resolução do contrato de promessa de compra e venda,
condenando as partes rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento
de multa contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Atraso na entrega dos imóveis
adquiridos pela parte autora; (ii) Validade da cláusula de tolerância para a
entrega dos imóveis; (iii) Incidência do Código de Defesa do Consumidor;
(iv) Condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais; e (v)
Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Não conhecimento de pedido de intimação da
Autora para complementação de custas processuais; (ii) Validade da
cláusula de tolerância: A cláusula de tolerância é válida, mas não foi
respeitada, pois o prazo máximo de 180 dias foi ultrapassado; (iii) Atraso na
entrega dos imóveis: A mora da parte ré é evidente, pois os imóveis não
foram entregues dentro do prazo contratual, mesmo considerando a cláusula
de tolerância; (iv) Incidência do Código de Defesa do Consumidor: A relação
entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do
Consumidor; (v) Devida restituição do valor pago pela Autora, com a
incidência juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o
efetivo prejuízo (
, segundo os índices descritos nos arts. 389
Súmula 43/STJ)
e 406 do Código Civil, nos termos da alteração realizada pela
(vi) Inadimplência contratual pela Ré ocasiona a
Lei n. 14.905/2024;
obrigatoriedade da multa fixada na cláusula penal; (vii) Não há comprovação
suficiente para a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (viii) Mero
descumprimento contratual não gera, por si só, danos morais indenizáveis;
(ix) Não evidenciado dolo ou má-fé das partes; (x) Manutenção do valor da
causa; (xi) Honorários advocatícios sucumbenciais: A fixação dos honorários
deve ser proporcional ao êxito das partes, sendo ajustada para 10% sobre o
valor da condenação para a parte ré e 10% sobre o valor dos pedidos que a
parte autora sucumbiu; (xii) Necessidade de apresentação de via própria
para exigência de custas advindas de outros processos; e (xiii) Prejudicado o
pedido suspensivo com o julgamento das insurgências.
IV. DISPOSITIVO: (i) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
Autora, para determinar que a restituição de valores seja acrescida de juros
de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, e
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais da parte Ré com base no
valor da condenação e da parte Autora com base no valor dos pedidos que
sucumbiu; e (ii) CONHECER EM PARTE do recurso dos Réus e, nesta
extensão, NEGAR PROVIMENTO, majorando os honorários sucumbenciais
fixados em favor dos advogados da parte autora. Dispositivos citados:
Código de Processo Civil,
I; Código Civil, arts. 389, 397, 405, 408,
art. 487,
523, § 1o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o; Lei de
Incorporações Imobiliárias,
§2o,
-A.
Lei n. 4.591/64, art. 48,
art. 43
Jurisprudência citada: TJSC, Apelação Cível n. 0302633-34.2017.8.24.0045;
AgRg no HC n.
; STJ, AgInt no
STJ,
697.357/ES
AREsp n. 1.253.328/AM;
AgInt no
TJSC, Apelação n. 0302455-
REsp n. 1.860.611/RJ;
62.2016.8.24.0064;
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2034984-
15.2019.8.26.0000; STJ, AgInt no AREsp n. 1.885.652/RS

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 469-471).
Em suas razões (fls. 474-487), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional, destacando que "a parte recorrente apontou nos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

a regra do § 2o do
do CPC não é absoluta, devendo ser mitigada quando a sua
art. 85
aplicação literal implicar em valor excessivo e desproporcional, em detrimento da
(fl. 481), e
equidade"
(b)
§ 2o, do CPC, afirmando que "
art. 85,
a fixação dos honorários deveria
ter ocorrido por apreciação equitativa, conforme o § 8o do
do CPC, para garantir
art. 85
uma remuneração digna ao profissional. A ausência de aplicação do critério subsidiário
" (fl. 482).
viola a lei federal
Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.
A parte recorrida apresentou contrarrazões impugnando, em preliminar, o
pedido de assistência judiciária gratuita e, no mérito, defendeu a manutenção do
acórdão recorrido (fls. 513-519).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização ajuizada
por Ana Carolina contra construtora e sócio, em razão do atraso na entrega de três
unidades imobiliárias adquiridas por R$ 675 mil. A sentença rescindiu o contrato,
determinou a restituição de R$ 100 mil pagos, acrescidos de correção e juros, e
condenou os réus ao pagamento de multa contratual, reconhecendo sucumbência
recíproca.
Em apelação, o Tribunal reconheceu a validade da cláusula de tolerância de
180 dias, mas constatou atraso além desse prazo, caracterizando mora dos réus.
Aplicou o CDC, determinou a restituição integral dos valores pagos (
,
Súmula 543/STJ)
manteve a multa contratual, afastou lucros cessantes por falta de prova e danos morais
por mero inadimplemento. Rejeitou litigância de má-fé e manteve o valor da causa.
Quanto ao ônus sucumbencial, o acórdão manteve a sucumbência recíproca
e redefiniu os honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da
condenação em favor dos patronos da autora e em 10% sobre o valor dos pedidos em
que a autora sucumbiu em favor dos patronos dos réus, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC, afastando a aplicação da equidade. Houve ainda majoração dos honorários
recursais em 5% contra os réus, em razão do desprovimento do recurso adesivo (art.
85, § 11, do CPC).
Ao final, deu parcial provimento ao recurso da autora apenas para ajustar
consectários e honorários, negando provimento ao recurso dos réus.
O recurso especial não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

No tocante ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-
se que o Tribunal de origem, após oportunizar à parte a comprovação de sua alegada
hipossuficiência, concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, pela
inexistência dos requisitos autorizadores da benesse, destacando a incompatibilidade
entre a renda informada e o patrimônio declarado (fls. 550-551). A revisão de tal
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Ademais, intimada para o
recolhimento das custas processuais, a recorrente procedeu ao respectivo pagamento,
o que evidencia a preclusão da matéria. Assim, inviável a reapreciação do pedido de
gratuidade nesta instância especial.
Quanto aos honorários sucumbenciais, apenas nos casos "em que for

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo" (art. 85, § 8o), a referida verba pode ser arbitrada por apreciação
equitativa. Nesse caso, o magistrado não fica adstrito aos limites percentuais
estabelecidos pelo novo CPC.
A matéria foi objeto de julgamento pela Corte Especial do STJ em sede de
recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixando-se as seguintes teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da
Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Eis a ementa de um dos acórdãos proferidos naquele julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
ART. 256
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §
8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de
incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O
pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação
CPC/2015
dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo
85 – isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz – em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2)
valor da causa muito baixo. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível
atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas
ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir
"valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma
editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da
competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário,
ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual,
superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de
honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se
fazia com base no
§ 4o, do CPC revogado. O fato de a nova
art. 20,
legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de
advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios,
quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma
inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no
Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como
funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do
próprio
a participação de associações para a promoção dos
CPC/2015,
interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da
com notória gestão do STF e do STJ pela sua
Lei n. 13.256/2016,
aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos
extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na
segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do
do CPC).
art. 1.030
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora
firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente
legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido
diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar
e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir
a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law
como
.
overriding
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação
dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas
hipóteses previstas no § 8o, do
do CPC."
art. 85
9. Não se pode alegar que o
o do CPC permite que o juiz afaste o
art. 8
§§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando
art. 85,
os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem
elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina
específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior
a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual
aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou
o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos
previstos em lei, conforme determina o
parágrafo único, do CPC.
art. 140,
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho
exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa –
como defendido pelo
COLÉGIO NACIONAL DE
amicus curiae
PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL /
CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade,
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85,
§ 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do
referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários
elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável
consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências
entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se
encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de
REsp n. 1.746.072/PR,
, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais
29/3/2019)
devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85,
§ 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da
causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário,
criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for
parte. Foi nesse sentido que o
§ 3o, previu a fixação escalonada de
art. 85,
honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à
medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja
enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de
honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura
adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o
próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em
lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser
considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No
ponto, assiste razão ao
Instituto Brasileiro de Direito
amicus curiae

Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em
consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da
causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários
(art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a
limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte
fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma
condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico
raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor,
uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do
§
art. 85,
2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos
– ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma
demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o
proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários
sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em
consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em
execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais
execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a
extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o
cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou
seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca
atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua
falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto
que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder
Judiciário não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações – muitas vezes
aquilatando-os de forma irrisória – apenas contribui para que demandas
frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do
baixo custo em caso de derrota.
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários
sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no
cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão – sob o ponto de vista
econômico – em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a
viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em
seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para
que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de
uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais
responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e
da eficiência da prestação jurisdicional.
20. O
da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-
art. 20
, incluído pela
prescreve que, "nas
Lei n. 4.657/1942)
Lei n. 13.655/2018,
esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do
texto legal do
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de
art. 85,
dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade,
será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a
devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85
do
pode ensejar questionamentos acerca de eventual
CPC/2015,
inobservância do
da
e, ainda, de afronta ao verbete
art. 97
CF/1988
vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não
há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se
encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC. Isso porque, no caso
art. 927,
sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual
ainda se encontra em vias de consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do
julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do
princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé
seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo
superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não
ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da
art. 85,
fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015
e
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
art. 256
(
relator Ministro OG FERNANDES, CORTE
REsp n. 1.850.512/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

O entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção
desta Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
ART. 85,
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu expressivas
CPC/2015
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
a atribuição
CPC/1973,
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
CPC/2015
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.
II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de determinação
CPC/2015
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação)
art. 85,
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
art. 85
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do
transmite regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.
(REsp
/PR
1746072
, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
)
13/02/2019,
29/03/2019.

Nesses termos, pacificou-se o entendimento de que o § 2o do referido art. 85
do
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
O § 8o do
do
por sua vez, transmite regra excepcional, de
art. 85
CPC/2015,
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por

equidade para as hipóteses em que, independentemente de haver condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
No caso em apreço, não se mostra presente nenhuma das hipóteses de
exceção, sendo certo que, nos termos da jurisprudência mencionada, o valor elevado

não permite a fixação da verba por equidade.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: 637138db-1c66-48c2-86d8-08507910364e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.242.900 / SC
Número Registro: 2025/0434960-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029754420208240072
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAROLINA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANE SANT ANNA GARCIA - RS076825
RECORRIDO
: PORTO PILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO
: JOSE MAURILIO JUNIOR APARICIO
ADVOGADOS
: CEDRICK EDUARDO CHRISTINO - SC052851
CARLA SIMON - SC052823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:52
Código de Controle do Documento: 8dfa0ebe-d5fc-4ba6-ade9-d788cf91c1e6

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:52
Código de Controle do Documento: 8dfa0ebe-d5fc-4ba6-ade9-d788cf91c1e6